Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-52.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO.

1. Se não foi oportunizada a manifestação nos autos antes da extinção do feito, não pode o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito, sob pena de violar o direito de ação da parte.

2. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.

3. Deu-se provimento ao recurso.